Tribunal: TJDFT
Processo: 0717982-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. sentença constante do ID n. 24911212. Na demanda ora em apreço, a solução da controvérsia passa necessariamente pela análise da necessidade de recolhimento prévio de tributos, para fins de homologação da partilha em Ação de Inventário, por arrolamento sumário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 1.896.526-DF e n. 1.895.486-DF, afetou os referidos processos ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão das ações na quais há discussão a respeito da "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015 " (Tema 1.074). Dessa forma, determino a suspensão do feito, até a conclusão do julgamento de mérito dos Recursos Especiais n. 1.896.526-DF e n. 1.895.486-DF, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator